Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701489-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DA SILVA BARBOSA PAIVA, CAROLINA DE PAULA VASCONCELLOS EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão de ID 49506548 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, pois ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). Não houve a omissão alegada na decisão, uma vez que o decisum foi claro no sentido de que a pretensão tem cunho satisfativo, sendo certo que não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo, ademais não resta evidenciado perigo de dano ou probabilidade do direito do recorrente. Portanto, não há omissão na decisão, em desconformidade com o que argumenta o recorrente. Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito